Tribunal: TJSP
Processo: 1024859-23.2015.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTRATO DE TRANSPORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS – A empresa responsável pelo transporte de passageiros responde objetivamente pelos danos causados àqueles, em virtude de acidente, independentemente da prova da culpa, sendo suficiente a prova da existência da relação de causalidade entre o fato e o dano – Documentos médicos que

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTRATO DE TRANSPORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS – A empresa responsável pelo transporte de passageiros responde objetivamente pelos danos causados àqueles, em virtude de acidente, independentemente da prova da culpa, sendo suficiente a prova da existência da relação de causalidade entre o fato e o dano – Documentos médicos que comprovam as lesões sofridas pela autora que, ainda que de natureza leve, ensejam o recebimento de indenização por danos morais, mormente em hipótese em que não há como negar-se a ocorrência de traumas psíquicos e abalo emocional – Indenização que deve levar em conta o evento danoso, as condições sociais dos beneficiários e as possibilidades econômicas do responsável pelo pagamento da indenização, bem como a intensidade do dano suportado – Indenização fixada em R$4.000,00, ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar a autora – Indenização atualizada com correção monetária, a contar do acórdão, e juros moratórios, e juros moratórios, a contar da citação – Súmula no 362 do STJ – Sentença reformada – Apelo parcialmente provido."

"INDENIZAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE – ART. 733, §1o, DO CC – Pretensão da autora de ser indenizada pelo descumprimento do contrato de transporte, em montante equivalente a 300 vezes o valor da passagem à época do acidente, na forma do art. 733, §1o, do CC – Pretensão descabida e que não encontra amparo no ordenamento jurídico – Hipótese legal do art. 733, § 1o, do CC, que trata de transporte cumulativo e não rege qualquer critério indenizatório, mas sim de fixação de responsabilidade solidária em se tratando de vários transportadores, que prestaram serviços ao longo do trajeto contratado, o que não é o caso dos autos – Apelo, neste aspecto, improvido."

"SUCUMBÊNCIA – Julgada parcialmente procedente a demanda, caracteriza-se a sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nesta quantia já incluídos os honorários recursais, observada a gratuidade processual concedida à autora – Apelo parcialmente provido."

"DENUNCIAÇÃO DA LIDE – SEGURADORA – Apólice firmada com a seguradora litisdenunciada que confirma a existência de cobertura para danos morais no montante de R$200.000,00 - Litisdenunciada condenada a pagar regressivamente à litisdenunciante todas as verbas despendidas em favor da autora a título de danos morais, até o limite do capital segurado constante da apólice – Lide secundária procedente – Ausente resistência da seguradora litisdenunciada com relação à denunciação da lide, deixo de condená-la ao pagamento das verbas sucumbenciais - Apelo parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024859-23.2015.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
IEDA VIEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024859-23.2015.8.26.0007
2
VOTO No: 35222
APEL.No: 1024859-23.2015.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MARIA IEDA VIEIRA DA SILVA
APDOS. : TRANSUNIÃO TRANSPORTES S/A e NOBRE SEGURADORA
DO BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: LUIZ RENATO BARIANI PERES
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA

ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
CONTRATO DE TRANSPORTE

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DANOS MORAIS
A empresa responsável pelo transporte de passageiros
responde objetivamente pelos danos causados àqueles, em
virtude de acidente, independentemente da prova da culpa,
sendo suficiente a prova da existência da relação de
causalidade entre o fato e o dano Documentos médicos
que comprovam as lesões sofridas pela autora que, ainda
que de natureza leve, ensejam o recebimento de
indenização por danos morais, mormente em hipótese em
que não há como negar-se a ocorrência de traumas
psíquicos e abalo emocional Indenização que deve levar
em conta o evento danoso, as condições sociais dos
beneficiários
e
as
possibilidades
econômicas
do
responsável pelo pagamento da indenização, bem como a
intensidade do dano suportado
Indenização fixada em
R$4.000,00, ante as peculiaridades do caso, quantia
suficiente para indenizar a autora Indenização atualizada
com correção monetária, a contar do acórdão, e juros
moratórios, e juros moratórios, a contar da citação

Súmula no 362 do STJ
Sentença reformada
Apelo
parcialmente provido.”
“INDENIZAÇÃO

DESCUMPRIMENTO
DE
CONTRATO DE TRANSPORTE ART. 733, §1o, DO CC

Pretensão
da
autora
de
ser
indenizada
pelo
descumprimento do contrato de transporte, em montante
equivalente a 300 vezes o valor da passagem à época do
acidente, na forma do art. 733, §1o, do CC
Pretensão
descabida e que não encontra amparo no ordenamento
jurídico Hipótese legal do art. 733, § 1o, do CC, que trata
de transporte cumulativo e não rege qualquer critério
indenizatório, mas sim de fixação de responsabilidade
solidária em se tratando de vários transportadores, que
prestaram serviços ao longo do trajeto contratado, o que
não é o caso dos autos Apelo, neste aspecto, improvido.”
“SUCUMBÊNCIA
Julgada parcialmente procedente a
demanda, caracteriza-se a sucumbência recíproca, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024859-23.2015.8.26.0007
3
cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e
despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios dos patronos da parte adversa, fixados em
20% sobre o valor da condenação, nesta quantia já
incluídos os honorários recursais, observada a gratuidade
processual concedida à autora
Apelo parcialmente
provido.”
“DENUNCIAÇÃO DA LIDE
SEGURADORA

Apólice firmada com a seguradora litisdenunciada que
confirma a existência de cobertura para danos morais no
montante de R$200.000,00 - Litisdenunciada condenada a
pagar regressivamente à litisdenunciante todas as verbas
despendidas em favor da autora a título de danos morais,
até o limite do capital segurado constante da apólice Lide
secundária procedente Ausente resistência da seguradora
litisdenunciada com relação à denunciação da lide, deixo
de condená-la ao pagamento das verbas sucumbenciais -
Apelo parcialmente provido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência,
proferida
nos
autos
da
ação
de
indenização por danos morais e materiais.
Alega
que
a
responsabilidade
da
transportadora ré é objetiva. Aduz que os documentos
existentes nos autos demonstram as lesões sofridas pela
autora em razão do acidente. Sustenta que os danos
morais
restaram
caracterizados,
sendo
devida
indenização. Assevera ser devida indenização pelo não
cumprimento
do
contrato
de
transporte.
Requer
o
provimento do recurso, para reformar a r. sentença,
julgando-se procedente a ação (fls. 776/795).
Contrarrazões
da
seguradora
litisdenunciada e da transportadora ré, respectivamente
às fls. 802/818 e 819/823.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais e materiais, movida por Maria Ieda Vieira da
Silva em face de Transunião Transportes S/A, em razão de
acidente de trânsito sofrido pela autora, que viajava
como passageira em ônibus de propriedade da empresa ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024859-23.2015.8.26.0007
4
Alega a autora, em sua inicial, que, em
09/05/2015, foi vítima de acidente enquanto ocupava,
como passageira, ônibus de propriedade da ré, o qual
colidiu com outro coletivo, gerando lesões em diversos
passageiros, dentre eles a autora. Afirma a autora que,
em razão da colisão, caiu e bateu a “testa, perna e
joelho esquerdo, tendo um corte na cabeça na região do
supercílio direito” (fls. 02).
O Boletim de Ocorrência de fls. 20/21
atesta que as vítimas do referido acidente apresentavam
ferimentos leves, sendo que a autora foi socorrida e
encaminhada ao Hospital Ermelino Matarazzo.
Sentindo-se lesada, ingressou a autora
com a presente ação indenizatória.
A transportadora ré denunciou a lide à
Nobre Seguradora do Brasil S/A.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo o MM. juiz a quo pela
inexistência de danos indenizáveis.
Contra esta decisão insurge-se a autora.
De
rigor
a
aplicação
da
teoria
da
responsabilidade objetiva da empresa ré.
Como sabido, a empresa responsável pelo
transporte de passageiros responde objetivamente pelos
danos
causados
àqueles,
em
virtude
de
acidente,
independentemente da prova da culpa, sendo suficiente a
prova da existência da relação de causalidade entre o
fato e o dano.
E, no caso dos autos, o nexo de causalidade restou bem demonstrado. O Boletim de
Ocorrência de fls. 20/21 comprova que a autora era
passageira da ré, e os documentos médicos de fls.
706/707 demonstram as lesões sofridas pela autora em
razão do acidente.
Na hipótese, é inequívoca a relação de
consumo entre as partes e a contratação da ré, pela
vítima, para lhe prestar serviços.
Isto
assentado,
se
de
um
lado
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024859-23.2015.8.26.0007
5
irrelevante o exame da culpa da ré ou de seu preposto na
causação do dano, de outro o art. 14, § 3o, II, da Lei
8.078/90, isenta de responsabilidade o fornecedor que
comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
no evento.
A Súmula no 187 do STF, por sua vez,
estabelece
que
“A
responsabilidade
contratual
do
transportador, pelo acidente com o passageiro, não é
elidida por culpa de terceiros, contra o qual tem ação
regressiva.”.
Vê-se, portanto, que apenas a culpa
exclusiva da vítima é capaz de afastar a
responsabilidade da empresa ré, a qual, contudo, não
restou demonstrada nos autos.
É dever da empresa de transporte cercar-
se de cuidados para que os seus passageiros tenham
embarque e desembarque tranquilos.
O transportador, pelo contrato firmado,
tem a obrigação de tomar todas as medidas necessárias
para assegurar a incolumidade do passageiro.
Para
que
a
responsabilidade
da
transportadora seja reconhecida basta a ocorrência do
evento danoso e o prejuízo, físico ou moral, da autora,
em decorrência de tal evento, o que foi demonstrado
nestes autos.
Desta forma, presente o nexo causal, e
não provada a existência de culpa exclusiva da vítima ou
de outra excludente, bem como ante a responsabilidade
objetiva da empresa ré, inegável seu dever de indenizar
seus passageiros pelos danos sofridos.
No caso em comento, após o acidente a
autora foi encaminhada ao “Hospital Municipal Professor
Dr. Alipio Correa Netto”, local em que foi atendida,
sendo diagnosticada com “trauma na região frontal”,
havendo a prescrição de curativo e orientações, sendo a
apelante liberada no mesmo dia (fls. 706/707).
Não
obstante
não
tenha
havido
incapacidade laborativa ou lesões de natureza grave, não
há como se negar a ocorrência de traumas psíquicos face
o mencionado acidente. Houve abalo emocional normal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024859-23.2015.8.26.0007
6
sofrido pela autora, que acabou sofrendo lesões em
decorrência do acidente.
Lesões sofridas, ainda que leves, em
decorrência de acidente de trânsito são suficientes para
justificar a condenação em danos morais.
Por analogia, veja-se:
“DANO MORAL - Responsabilidade civil -
Dano estético de pequena monta - Existência de uma
cicatriz irregular com oito centímetros de extensão -
Fixação do valor da reparação em 50 salários mínimos com
a finalidade de atender as diretrizes de compensação à
vítima e de punição ao ofensor, mas sem levar ao
enriquecimento excessivo e sem causa de uma das partes
em detrimento da outra - Indenizatória parcialmente
procedente - Recurso parcialmente provido. RPS/sms em
2/8/2000 (1o TAC AS no 0898701 7/00 - Acórdão Rel.
Franklin Nogueira 8a Câmara de Férias)”.
Assim, os danos morais são devidos diante
da situação de desassossego, tristeza e inconformismo
pela qual passou a autora, em virtude da dor física
percebida durante e após o acidente.
Diante do exposto, cabível a indenização
pleiteada pela autora, em razão dos danos morais por ela
suportados, diante das lesões sofridas em razão do
acidente.
A indenização por dano moral deve levar
em conta o evento danoso, as condições sociais dos
beneficiários, as possibilidades econômicas do responsável pelo pagamento da indenização e a
intensidade do dano suportado.
“Direito Civil. Agravo no Agravo de
Instrumento. Dano moral e dano à imagem. Reexame de
provas. Critério para fixação do valor da indenização. -
A pretensão de simples reexame de prova não enseja
Recurso
Especial. - Para a fixação do valor da
indenização por danos morais deve-se considerar as
condições pessoais e econômicas das partes e as
peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o
enriquecimento indevido do ofendido e que sirva para
desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.” (STJ;
3a Turma; AgRg no Ag no 425317/RS; Rel. Ministra Nancy

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024859-23.2015.8.26.0007
7
Andrighi; julgado em 24/06/2002).
Assim,
sopesados
todos
os
elementos
constantes dos autos, dentre eles a natureza leve das
lesões sofridas, a ausência de incapacidade laborativa,
bem como a inexistência de notícia de maiores consequências em razão do acidente, fixa-se a
indenização em R$4.000,00, quantia que a Turma Julgadora
entende ser adequada para indenizar a autora.
Tratando-se
de
responsabilidade
contratual (derivada de um contrato de transporte de
passageiros), os juros de mora devem incidir desde a
citação.
Assim, sobre o valor da indenização, a
contar da publicação do v. acórdão, ou seja, do
arbitramento, consoante Súmula no 362 do STJ, incidirá
correção monetária, em conformidade com a Tabela Prática
do Judiciário, e juros de mora, de 1% ao mês, a contar
da citação.
No mais, não prospera o pedido da autora
de ser indenizada pelo descumprimento do contrato de
transporte, em montante equivalente a 300 vezes o valor
da passagem à época do acidente, na forma do art. 733,
§1o, do CC.
Inadmissível a indenização requerida em
virtude do descumprimento do contrato, pois o disposto
no art. 733, §1o, do CC, aplica-se apenas em caso de
transporte cumulativo, ou seja, quanto existem trechos
de percurso de responsabilidade de transportadores
distintos, o que não é o caso dos autos.
Portanto, tal dispositivo legal rege a
fixação
de
responsabilidade
solidária
no
caso
da
existência de vários transportadores e tem como base o
valor do preço da passagem para fixação da indenização.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:
“Assim,
no
caso
vertente,
a
responsabilidade de indenizar é inequívoca, restando
estabelecer as respectivas verbas. Quanto a estas, nada
justifica a pretendida indenização pelo descumprimento
do contrato de transporte, pois inaplicável ao caso a
invocada regra do art. 733, §1o, do Código Civil, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024859-23.2015.8.26.0007
8
restringe
apenas
a
'contratos
de
transporte
cumulativo'.” (TJSP; 11a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 0025937-89.2012.8.26.0002; Rel. Gilberto dos
Santos; julgado em 20/03/2014).
“APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRATO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A
300 (TREZENTAS) VEZES O VALOR DA PASSAGEM, AMPARADA NO
ART. 733, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. Tal pretensão é
totalmente
descabida
e
não
encontra
amparo
no
ordenamento jurídico. Isto porque, a hipótese legal do
art. 733, § 1o, do Código Civil, trata de transporte
cumulativo e não rege qualquer critério indenizatório,
mas sim de fixação de responsabilidade solidária em se
tratando
de
vários
transportadores,
que
prestaram
serviço ao longo do trajeto contratado, o que não é o
caso dos autos. Por isso é totalmente inaplicável o
referido artigo caso em concreto. RECURSO IMPROVIDO
NESTE PONTO.” (TJSP; 38a Câmara de Direito Privado;
Apelação
no
0081569-37.2011.8.26.0002;
Rel.
Eduardo
Siqueira; julgado em 27/02/2013).
De tal sorte, é inaplicável o referido
artigo ao caso concreto, pois não se vê nos autos nada
que comprove que teria o transporte em análise se
desenvolvido por mais de um transportador.
De rigor, portanto, a reforma da r.
sentença, para o fim de julgar parcialmente procedente a
ação, condenando-se a transportadora ré a pagar à
autora, a título de indenização por danos morais, a
quantia de R$4.000,00, nos termo acima expendidos.
Em razão da sucumbência recíproca, deverá
cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e
despesas
processuais,
bem
como
com
os
honorários
advocatícios dos patronos da parte contrária, fixados em
20% sobre o valor da condenação, neste valor já
incluídos
os
honorários
recursais,
observada
a
gratuidade processual concedida à autora.
Como consequência lógica do parcial provimento do apelo, passa-se à análise da lide secundária.
Consoante se extrai da apólice juntada
aos autos (fls. 120/124), há cobertura para danos
morais, no limite de R$200.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024859-23.2015.8.26.0007
9
Desta
forma,
julga-se
procedente
a
denunciação da lide à Nobre Seguradora do Brasil S/A,
ficando a seguradora condenada a pagar regressivamente à
transportadora denunciante todas as verbas despendidas
em favor da autora a título de danos morais, até o
limite do capital segurado constante da apólice.
Ausente
resistência
da
seguradora
litisdenunciada com relação à denunciação da lide, deixo
de condená-la ao pagamento das verbas sucumbenciais.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:
“APELAÇÃO - Ação indenizatória
Danos
materiais e morais - Acidente no interior do ônibus
Demanda julgada improcedente DA LIDE PRINCIPAL - Não
comprovação da culpa da genitora da autora, mas sim, de
negligência do motorista do coletivo que não se
certificou acerca do desembarque das passageiras antes
de acionar o fechamento da porta - Danos decorrentes do
acidente e das lesões experimentadas por menor Ainda
que 'inexpressivas' as lesões, reconhece-se a ocorrência
de prejuízo extrapatrimonial Inexistência de gravidade
que deve ser considerada no arbitramento do valor
indenizatório e não para afastar os danos como um todo -
Danos
morais
caracterizados
-
Quantia
de
R$
4.000,00adequada
às
finalidades
pretendidas
-
Aplicabilidade da Súmula 326 do Superior Tribunal de
Justiça Sucumbência invertida - Sentença reformada DA
LIDE SECUNDÁRIA(...)Denunciação da lide à seguradora
Existência de contrato de seguro Obrigação de reembolso
da segurada, nos limites da apólice - Lide secundária
julgada procedente (...) - DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS
(...) - Denunciada que não impôs resistência à lide Não
caberá
à
denunciada
responder
pelos
honorários
advocatícios na lide principal nem na secundária, em
atenção ao princípio da causalidade e à ausência de
litigiosidade - Recurso provido.” (TJSP; 24a Câmara de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
0033800-57.2011.8.26.0576;
Rel.
Jonize
Sacchi
de
Oliveira; julgado em 12/04/2018).
“ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. Pretensão sujeita
a prazo prescricional trienal (art. 206, §3o, V, do CC),
contado a partir do pagamento administrativo feito pela
seguradora, uma vez que ela se sub-rogou nos direitos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024859-23.2015.8.26.0007
10
ações da segurada. Agravo retido desprovido. Condenação
da litisdenunciada ao pagamento de verbas sucumbenciais
na lide secundária. Ausência de oposição à denunciação
da lide. Circunstância que torna incabível a condenação
da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios em
favor do denunciante. Apelo provido.” (TJSP; 36a Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
0188308-
94.2012.8.26.0100; Rel. Milton Carvalho; julgado em
07/11/2016).
“(...) VERBA SUCUMBENCIAL DENUNCIAÇÃODA
LIDE Seguradora-denunciada que não resistiu ao pagamento
de qualquer valor dentro do quanto previsto no contrato
havido entre ela e a denunciante Descabimento da
imposição
de
pagamento
de
verbas
sucumbenciais
Orientação do STJ. Agravo retido não conhecido, recursos
de apelação do autor e da ré-denunciada providos
parcialmente, desprovido o da ré-denunciante.” (TJSP;24a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
0003828-29.2006.8.26.0637; Rel. João Batista Vilhena;
julgado em 10/09/2015).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso.
Salles Vieira, Relator